Tribunal: TJSP
Processo: 2094285-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo interno - Indeferimento de liminar em ação mandamental – Cabimento - Critério do Relator - Ausência de fumus boni juris et periculum in mora -Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2094285-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BUONO VEICULOS COMERCIO DE PECAS LTDA - GUARATINGUETÁ e
BUONO VEÍCULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - CRUZEIRO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. EVARISTO DOS
SANTOS (COM DECLARAÇÃO), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, SOARES LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO E
ARTUR MARQUES. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O EXMO. SR.
DES. XAVIER DE AQUINO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2094285-53.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: BUONO VEÍCULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA E OUTRA
Agravado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno - Indeferimento de liminar em ação
mandamental Cabimento - Critério do Relator - Ausência de
fumus boni juris et periculum in mora -Recurso desprovido.
VOTO No 28937
Agravo interno contra decisão que indeferiu liminar
em mandado de segurança impetrado por BUONO VEÍCULOS COMÉRCIO
DE PEÇAS LTDA e outra contra ato dito ilegal imputado ao GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recurso interposto por entender o agravante ser
caso de reforma da decisão, e consequente liberação de suas atividades,
porque vertiginosa a queda do faturamento da empresa, eminente o risco de
demissão de grandes números de empregados e tomadas todas as medidas
sanitárias para impedir o risco de propagação da Covid 19.
É o relatório.
Respeitado o esforço recursal, o agravo interno não
merece provimento.
Com a devida vênia, houve indeferimento da liminar
pleiteada, por entender este Relator estarem ausentes os requisitos do fumus
boni juris et periculum in mora .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo que, em função da gravidade da situação
vivenciada por nossa população, mostra-se prudente aguardar vinda das
informações, porquanto tal qual se reconhece no processo cautelar ter o Juiz
o poder geral de cautela, e, por isso, livre arbítrio para conceder, ou negar,
liminar reclamada, o mesmo se dá quanto à concessão, ou denegação, de
liminares em mandado de segurança.
Não ignora esse Relator o que a situação de
pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos,
atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas, mas não cabe
ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não
abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser
adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à
ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se
promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e
não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução
dessas medidas.
Assim, inclusive, já se posicionou recentemente o
Supremo Tribunal Federal em caso que envolvia academia de tênis:
“[...] A controvérsia
em discussão nestes
autos deriva de mandado de segurança ajuizado contra o estado de
São Paulo, em que foi concedida ordem para suspender a aplicação
de parte de decreto estadual que editara, permitindo que uma
academia de tênis pudesse retomar suas atividades, infringindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regras de isolamento social determinadas
no âmbito daquele estado.
O requerente defendeu a perfeita legalidade desse decreto, bem
como o poder em que investido o Chefe do Poder Executivo estadual
ao editá-lo e a regularidade
com que procedeu ao assim fazer, em
vista da notória presente situação de calamidade
pública, em
decorrência
da disseminação
do vírus causador do COVID-19.
Já a decisão atacada, a par de lançar
platitudes acerca dos benefícios da prática de atividades físicas,
deliberou por permitir a reabertura dessa academia, por entender que
as atividades do tênis não apresentam
riscos à saúde e, ao invés,
melhoram a capacidade
cardiorrespiratória
de seus praticantes,
o que
é relevante no combate ao vírus COVID-19 .
Como se trata de mandado de segurança,

mister a verificação da presença dos requisitos necessários
à
concessão da pretendida ordem e, nesse passo, deve-se proceder à
análise das normas legais aplicáveis. A legislação federal editada
para dispor sobre as medidas de enfrentamento
da emergência
de
saúde pública que ora vivenciamos
(Lei no 13.979/20),
nada dispôs
especificamente
sobre esse tema.
O Decreto Federal que a regulamentou
(no
10.282/20),
ao referir-se a serviços públicos e atividades essenciais,

cujo exercício e funcionamento
restaram resguardados,
arrolou, nos
diversos incisos de seu art. 3o, quais seriam essas atividades e dentre
essas não se incluem academias de tênis, atividade a que se dedica
a autora da impetração.

O estado de São Paulo, por sua vez e no
âmbito de sua competência
regulamentar
local, editou diversos
decretos para adaptar essas regras para sua realidade regional, sem,
contudo, afrontá-las.
Fácil
constatar,
destarte,
que
referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativo não destoa do Decreto Federal supra transcrito.
Conforme tenho destacado,
na análise de
pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós
e, especialmente,
na tentativa de equacionar
os inevitáveis conflitos
federativos
disso decorrentes,
a gravidade da situação vivenciada
exige a tomada de medidas coordenadas
e voltadas ao bem comum,
sempre respeitada a competência
constitucional
de cada ente da
Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a
resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
Com o julgamento
concluído no dia 17/4/20,
do referendo da medida cautelar na ADI no 6.341, esse entendimento

foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar
assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
mas
restou reconhecida
e preservada
a atribuição de cada esfera de
governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição
Federal.
Nessa conformidade
agiu o chefe do Poder
Executivo do estado de São Paulo, ao editar o aludido decreto, ao
passo que a segurança liminarmente
concedida na origem, de uma
penada, subverteu a ordem administrativa,
no tocante às restrições à
abertura do comércio e dos prestadores
de serviços, naquele estado,
medida essa que pode ser potencialmente
estendida a todos os
outros estabelecimentos
congêneres
ali existentes.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão
objeto
do
presente pedido apresenta grave risco de efeito
multiplicador,
o qual, por si só, já constituiria fundamento
suficiente a
revelar a grave repercussão
sobre a ordem público-administrativa
e à
saúde, no âmbito do estado de São Paulo, e justificar o deferimento

da suspensão pleiteada.
Não se ignora que a situação de pandemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos,
atingindo a normalidade
do funcionamento
de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente
em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas
e voltadas ao
bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente,
combater os nefastos
efeitos decorrentes
dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir
qual ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou
mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em
caso positivo, substituindo-se
aos gestores responsáveis
pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades
ou violações à
ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se

a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável
pelo
planejamento
e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão
judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la,
venha a substituir o critério de conveniência
e oportunidade
que rege
a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente
em tempos
de calamidade
como o presente, porque ao Poder Judiciário não é
dado dispor sobre os fundamentos
técnicos que levam à tomada de
uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão,
como aqui se deu, da
ordem administrativa
vigente no estado de São Paulo, em matéria de
abertura e funcionamento
de academias esportivas, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feita de forma isolada, sem análise de suas consequências
para as
regras de isolamento social, mundialmente
recomendadas
como mais
eficazes para evitar a disseminação
do coronavírus.
Não é demais ressaltar que a gravidade da
situação por todos enfrentada exige a tomada de providências

estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através
de ações coordenadas
e devidamente
planejadas pelos entes e
órgãos competentes,
e fundadas em informações
e dados científicos
comprovados
e não em singelas opiniões pessoais de quem não
detém competência
ou formação técnica para tanto.
Ante
o
exposto,
defiro o pedido para
suspender,
liminarmente,
os efeitos da decisão que concedeu a
cautelar nos autos do Mandado de Segurança no
2077099-17.2020.8.26.0000,
em trâmite no Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, até seu respectivo
trânsito em julgado” .
Com esses fundamentos, repito, não se vislumbram
fumus boni juris et periculum in mora autorizantes da concessão liminar.
No mais, a matéria restará composta, de modo
definitivo, com o julgamento da ação mandamental, mesmo porque, para o
chamado "agravo regimental", a situação é apenas e tão-só perante situações
de ofensa a direito da parte, que não ocorre no caso em voga, porque
preservado o status quo ante.
Em remate, eventual demora no julgamento é
carreada apenas ao agravante, pois no despacho objurgado já se deu
andamento processual, determinada comunicação dos impetrados, notificação
da Fazenda do Estado e manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, para
subsequente julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo interno.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33058-DEC
Agravo Interno Cível no 2094285-53.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Buono Veiculos Comercio de Pecas Ltda - Guaratinguetá e
Buono Veículos Comércio de Peças Ltda - Cruzeiro
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Acompanho o eminente Relator quanto ao não
provimento do presente Agravo Regimental.
É que, infelizmente, nos encontramos atualmente à mercê
de “Sua Excelência o COVID-19” e o Plano São Paulo, editado pelo
Governo do Estado de São Paulo para controle da pandemia, com a
reabertura parcial ou total de estabelecimentos comerciais dos mais
variados ramos nos Municípios do Estado, estabelece que tal se dará em
função de bandeiras amarelas, vermelhas e verdes, cada uma delas ditando
as regras para que a flexibilização tenha lugar.
Entendo, entretanto, que o magistrado não deve ficar ao
bel talante de tais ondulações para que decida o que lhe é posto e de acordo
com sua livre convicção. E é por tal razão, ao meu ver, que a concessão da
liminar deve ser apreciada sob a ótica da essencialidade ou não dos
serviços prestados, o que, inclusive vai determinar se se trata de lei em tese
ou de ato concreto que feriu o direito do impetrante, a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração.
Ora, de todo descabido que nesta sede se discuta decisão
lançada pelo magistrado nos limites de seu prudente arbítrio e atento, na
oportunidade, aos requisitos ensejadores da concessão ou não da liminar; o
mais, a meu aviso, é questão de mérito e exercício de futurologia e caso a
flexibilização venha a atender os anseios da impetrante, a prejudicialidade
do mandamus haverá que ser proclamada.
Ainda que assim não fosse, consoante já decidiu este C.
Órgão Especial, “Em sede de agravo regimental só se justifica a alteração
do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando
maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder” (MS no
2092165-37.2020.8.26.0000, relator o Des. Renato Sartorelli, j. em
8/7/2020).
Diante do exposto, acompanhando o Relator, pelo meu
voto nego provimento ao Agravo Regimental.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AInt no 2.094.285-53.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.283
Agtes. BUONO VEÍCULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. GUARATINGUETÁ E
OUTRO
Agdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Decreto no 64.881/2020)
Rel. Des. MOREIRA VIEGAS Voto no 28.937
DECLARAÇÃO DE VENCIDO

1. Relatório já nos autos (fl. 48).

2.
Dou provimento, em parte, ao agravo.

Trata-se de agravo interno contra monocrática indeferindo liminar em
mandado de segurança (fls. 01/10) impetrado por empresas atuantes no ramo de
comércio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitário, peças e acessórios, além de
serviços de manutenção, contra o Governador do Estado de São Paulo, pleiteando
retomar o exercício regular de suas atividades, incluindo o comércio de veículos novos
e usados, a despeito do isolamento social decretado no Estado.
O I. Relator propôs desacolhimento do agravo, ponderando sobre a
gravidade da situação vivenciada, entendo prudente aguardar a vinda das informações.
Peço vênia para divergir.
Segundo consta da inicial, as impetrantes requereram liminarmente a
retomada total de suas atividades, assim dispondo:
“Que seja deferida a medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para
que as impetrantes sejam autorizadas a procederem a imediata reabertura e
restabelecimento das atividades de venda de veículos novos e usados e não
apenas a venda de peças e a assistência técnica respectiva, observadas as
recomendações para a não disseminação do coronavírus, como o uso de
máscaras, álcool em gel no ingresso e saída do estabelecimento, limitação ao
número de clientes por vez em seu interior, até o julgamento definitivo do
presente Mandado de Segurança,... (grifei - fl. 09).
Como é sabido, implantou-se no Estado de São de Paulo, o chamado
“Plano São Paulo”, por meio do Decreto no 64.994/20, autorizando a reabertura gradual
dos setores econômicos do Estado, mantendo, porém, em todas as suas “faixas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vermelha, laranja, amarela e verde), uma série de restrições ao exercício das
atividades.
Medida pautada em constante acompanhamento da evolução da doença e
da capacidade hospitalar de forma regionalizada, busca a retomada consciente das
atividades econômicas no Estado.
A atual fase do Departamento Regional de Saúde de Taubaté (amarela),
onde estão localizados os estabelecimentos dos impetrantes (Guaratinguetá e Cruzeiro),
limita o funcionamento de comércios e prestação de serviços a 40% de sua capacidade,
além de restringir a abertura a seis horas diárias (Anexo III do Decreto no 64.994/20).
Nesse contexto, razoável se afigura permitir às impetrantes, por ora, o
retorno de suas atividades nos exatos termos do disposto no “Plano São Paulo”, sem
prejuízo de nova avaliação da medida, se alterada essa situação.
Ressalte-se a ainda preocupante situação de disseminação da doença a
ensejar constante acompanhamento da apuração feita pelos órgãos competentes,
podendo ser revista a concessão parcial da liminar ora proposta.
Assim, pelo meu voto, dou provimento, em parte, ao agravo.
3. Dou provimento, em parte, ao agravo.
EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
123B7758
8
9
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
1260A5BE
10
11
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
126F1EB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2094285-53.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.